Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-75.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004741-75.2011.8.11.0015
Recorrente: Milton Mattiolli
Recorrido: Izoel Rodrigues dos Santos Costa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Milton Mattiolli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82629960):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA ‘CAUSA DEBENDI’ - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – CREDOR QUE TINHA CIÊNCIA ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO, BEM COMO DO IMBRÓGLIO QUE LEVOU A SEU POSTERIOR DESFAZIMENTO - ÔNUS DO QUAL O APELANTE SE DESINCUMBIU - SENTENÇA REFORADA - RECURSO PROVIDO.
1. Embora, em regra, a nota promissória seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua ‘causa debendi’ e sujeitando quem a emitiu a cumprir, em favor do portador da cambial, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida.
2. No caso, o embargante/apelante demonstrou a inexistência do débito, ante o desfazimento do negócio jurídico que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa esta demanda.
3. Logo, no caso dos autos, o título é nulo considerando a inexistência da ‘causa debendi’, ante o desfazimento do negócio jurídico subjacente, tornando-se inválida, inclusive, a própria circulação, que se deu, aliás, em razão de negociação tida como agiotagem”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0004741-75.2011.8.11.0015, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).
Opostos embargos de declaração por Izoel Rodrigues dos Santos Costa, estes foram acolhidos no acórdão id 89400458, verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA ‘CAUSA DEBENDI’ - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – CREDOR QUE TINHA CIÊNCIA ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO, BEM COMO DO IMBRÓGLIO QUE LEVOU A SEU POSTERIOR DESFAZIMENTO - ÔNUS DO QUAL O APELANTE/EMBARGANTE SE DESINCUMBIU – INVALIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA – SANIDADE MENTAL QUESTIONADA APENAS DEPOIS DA REFORMA DA SENTENÇA – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO CONFIGURADA - INVERSÃO DA VERBA – CABIMENTO – VÍCIO SANADO - RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO REJEITADO – RECURSO OPOSTO PELA EMBARGANTE/APELANTE ACOLHIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, ‘o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados’ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3. Dado o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, cabível a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença”.
Contra o referido aresto, Milton Mattiolli opôs novos aclaratórios, os quais foram rejeitados no acórdão id 93551968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação por Izoel Rodrigues dos Santos Costa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão ajuizada por Milton Mattiolli, convertendo o mandado inicial em executivo, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 342.299,90 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a ser atualizado desde a data do demonstrativo de débito apresentado pelo autor. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, I e IV, do Código de Processo Civil (id 73043996 - Pág. 1/ e id 73044451 - Pág. 3).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para acolher os embargos monitórios e julgar improcedentes o pedido inicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 8° do Decreto n. 2.044/1908, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a discussão da “causa debendi” só poderá ocorrer se o título não circulasse, o que não corresponde com o caso em tela, pois recebido pelo recorrente por endosso.
Recurso tempestivo (id 96548966).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de e parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 96628956).
Contrarrazões no id 99254493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 8° do Decreto n. 2.044/1908, a parte recorrente alega que a discussão da “causa debendi” só poderá ocorrer se o título não circulasse, o que não corresponde com o caso em tela, pois recebido pelo recorrente por endosso.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o embargante/apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, demonstrando que o negócio jurídico que originou a emissão da nota promissória cobrada foi desfeito, estando referido título em poder do autor indevidamente”. (id 82629960 - Pág. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.